Tribunal: TJDFT
Processo: 0723959-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração visam sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, mas não se prestam à reapreciação da causa.
2. Na espécie, a embargante, ao argumento de omissão e contradição do julgado, pretende em verdade a rediscussão da causa, o que é inviável no recurso integrativo.
3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.